Tribunal: TJPA
Processo: 0001594-97.2002.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001594-97.2002.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: IMASEL INDUSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA, JOAO CARLOS ZOPPE BRANDAO, FABRICIO DOS REIS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001594-97.2002.8.14.0039

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº 21093651 – FLS. 1

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Imasel Indústria Madeireira Santa Eliza Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público, que anulou sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos para continuidade da execução fiscal, alegando omissão quanto à preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará. A embargante sustenta que o recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal, mesmo com a prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC, e pleiteia efeito infringente para que o apelo não seja conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de intempestividade do recurso de apelação;
(ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa, de forma implícita, a tempestividade do recurso de apelação, considerando que o prazo recursal iniciou-se em 25/09/2020, quando os autos foram recebidos pela Procuradoria-Geral do Estado, em conformidade com o art. 231, VIII, do CPC, tornando tempestiva a interposição do recurso em 27/10/2020.

A omissão alegada pela embargante não se verifica, pois o fundamento central do acórdão foi a nulidade da sentença de primeiro grau por violação ao contraditório, nos termos do art. 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais, o que torna a análise da tempestividade irrelevante para o desfecho do mérito.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não podem ser utilizados para rediscutir questões decididas de forma fundamentada no acórdão embargado.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há violação ao art. 1.022 do CPC quando a decisão impugnada enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que decida contrariamente à pretensão da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise implícita de matéria preliminar no acórdão não configura omissão para fins de embargos de declaração.

O prazo recursal para a Fazenda Pública inicia-se com o efetivo recebimento dos autos pela Procuradoria-Geral, nos termos do art. 231, VIII, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 231, VIII, 1.022, 1.025; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 637127/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Declaratórios, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Imasel Indústria Madeireira Santa Eliza Ltda., visando suprir alegada omissão no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, anulando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal e determinando o retorno dos autos para continuidade do feito.

Em suas razões (ID 21228689 – fls. 1/6), a embargante aponta que o acórdão deixou de analisar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, arguida em contrarrazões, fundamentando que a Fazenda Pública foi intimada em 10/09/2020 e apenas protocolou o recurso em 27/10/2020, extrapolando o prazo legal, mesmo considerando a prerrogativa de prazo em dobro. Requer a atribuição de efeito infringente para que o recurso de apelação não seja conhecido.

O Estado do Pará, em contrarrazões (ID 21512499 – fls. 1/4), argumenta que o prazo recursal iniciou apenas em 25/09/2020, data em que a Procuradoria-Geral do Estado recebeu os autos, sendo tempestiva a apelação interposta em 27/10/2020. Defende a inexistência da omissão apontada e requer a rejeição dos embargos.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que os embargos de declaração em apreço foram tempestivamente opostos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado circunscreve-se à alegação de omissão no acórdão embargado, o qual, segundo a embargante, teria deixado de analisar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

I.

DA ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

Sustenta a embargante que o Estado do Pará foi intimado da sentença em 10/09/2020, quando realizou carga dos autos, e apenas protocolou a apelação em 27/10/2020, extrapolando o prazo legal de 30 dias úteis, mesmo com a prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC. Por isso, requer que o acórdão seja modificado para não conhecer do recurso de apelação por intempestividade.

Contudo, compulsando os autos e o teor do acórdão embargado, verifica-se que a questão da tempestividade da apelação foi analisada de forma implícita, tendo sido superada diante do reconhecimento de que o prazo recursal se iniciou em 25/09/2020, data em que os autos foram recebidos pela Procuradoria-Geral do Estado, conforme comprovação documental nos autos (ID 5435573).

O entendimento adotado pela 2ª Turma de Direito Público está em plena consonância com o disposto no art. 231, VIII, do CPC, que estabelece que, na intimação pessoal, o prazo tem início com o efetivo recebimento dos autos pela parte interessada. Assim, a contagem do prazo recursal a partir de 25/09/2020 torna tempestiva a interposição do recurso em 27/10/2020.

II.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO

Ao contrário do que alega a embargante, não se constata qualquer omissão no julgamento do recurso de apelação. O acórdão foi fundamentado na premissa de que a sentença de primeiro grau, ao decretar a prescrição intercorrente, violou o contraditório, pois não houve a intimação prévia e pessoal da Fazenda Pública, conforme exigido pelo § 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Dessa forma, o reconhecimento de que a apelação deveria ser conhecida e provida decorreu da anulação da sentença por vício de procedimento, questão suficiente e autônoma para sustentar o provimento do recurso. A análise sobre a tempestividade do apelo, ainda que suscitada, revelou-se irrelevante para o deslinde do mérito.

III.

DA FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

É cediço que os embargos de declaração têm natureza integrativa e não reexaminadora do mérito do julgado, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso em apreço, a parte embargante, sob o rótulo de omissão, busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Não se vislumbra, portanto, qualquer contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente a controvérsia posta, adotando fundamentos jurídicos sólidos e coerentes para sustentar a decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025